Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-28.2025.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-28.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES CANDIDO DA SILVA - CPF: 702.403.701-63 (APELANTE), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECINO DE SOUZA BARROS - CPF: 002.735.151-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, em razão da apreensão de 326,40 g de maconha em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou autoriza a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e, em caso positivo, em qual fração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

4.

O conjunto probatório demonstra que o réu mantinha substância entorpecente em depósito com finalidade de mercancia, evidenciada por monitoramento policial, abordagem de usuário que adquiriu droga no local e apreensão de quantidade significativa de maconha.

5.

Os depoimentos de policiais civis, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.

6.

A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo desnecessária a prova da mercancia efetiva, diante da natureza de tipo penal misto alternativo do art. 33 da Lei de Drogas.

7.

A exasperação da pena-base mostra-se legítima e proporcional, diante da quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

8.

A ausência de fundamentação idônea para afastar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 impõe o seu reconhecimento, inexistindo elementos concretos que demonstrem dedicação do réu a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

9.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 conduz à readequação da pena para patamar inferior a 4 anos, autorizando o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta quando a prova dos autos demonstra, de forma coerente, a manutenção de substância entorpecente em depósito com finalidade de mercancia. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 3. A ausência de fundamentação concreta para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas impõe a sua aplicação, inclusive na fração máxima, quando preenchidos os requisitos legais”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n.ºs 3, 7 e 8 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EURIPEDES CÂNDIDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EURÍPEDES
CÂNDIDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia nos autos da Ação Penal n.º 1000320-28.2025.8.11.0017, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 311468909), o réu pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas
, sustentando que a condenação se baseou em elementos frágeis e contraditórios, consistentes em denúncia anônima, vídeos produzidos por
drone
e depoimentos de usuários de drogas não ouvidos em juízo. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas
, alegando que a substância entorpecente apreendida se destinava ao consumo pessoal, e, ainda, a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
, além da redução da
pena-base
e da
pena de multa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 311468914), nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 326872851.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, e a via eleita mostra-se adequada e necessária à obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim,
conheço
do apelo interposto pela defesa técnica, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o apelante
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Consoante narrado na denúncia (ID 311468495), no dia
03 de fevereiro de 2025
, por volta das 18h, na propriedade particular em que reside o acusado, denominada Chácara Brejolândia, situada no Município de Alto da Boa Vista/MT,
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
, de forma consciente e voluntária, mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em
332 g (trezentos e trinta e dois gramas) de maconha
.

Depreende-se dos elementos de prova que, nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, foi realizada operação de monitoramento policial na residência do denunciado, em razão de informações que indicavam a prática de tráfico de drogas naquele endereço.

Durante o monitoramento, efetuado por meio de
drone
, foi registrada uma suposta transação comercial entre o investigado e um terceiro. Concluída a transação, procedeu-se à abordagem do suposto usuário, com quem foi localizada substância entorpecente, identificada preliminarmente como maconha.

Diante das evidências colhidas, os agentes ingressaram na residência do indiciado, onde foi encontrada quantidade significativa da mencionada substância entorpecente.

Regularmente instruída a ação penal, o réu
EURÍPEDES
foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, insurgindo-se, agora, contra o
decisum
, visando à sua reforma por esta Corte de Justiça.

Passo à análise das teses recursais.

I –
DOS PEDIDOS CONSECUTIVOS DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Não obstante a Defesa sustente a insuficiência de provas para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes – sob o argumento de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal – e pleiteie sua
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação da conduta
para o delito de uso, o pleito
não merece acolhida
.

Isso porque, a
materialidade
do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 311468456); pelo Boletim de Ocorrência n.º 2025.35149 (ID 311468458); pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 311468460); pelo Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (ID 311468461); pelo Laudo Pericial n.º 523.3.10.0131.2025.014939-A01 (ID 311468864), o qual atestou a apreensão de
duas porções de maconha, com peso total de 326,40 g (trezentos e vinte e seis gramas e quarenta centigramas)
– substância ilícita de uso proscrito no Brasil –, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que se refere à
autoria
, há nos autos elementos probatórios suficientes para implicar o apelante no episódio delituoso e amparar sua condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
, vulgo “Cabeludo” ou “Lanterneiro”, ao ser ouvido
perante a autoridade policial
(ID 311468468), afirmou que
a substância entorpecente apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, negando qualquer intenção de mercancia
. Declarou ser usuário de maconha há aproximadamente 16 (dezesseis) anos e que teria adquirido o entorpecente por meio de aplicativo de mensagens, junto a indivíduo cuja identidade desconhecia.

Acrescentou que efetuou transferência via PIX no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo combinado a entrega da droga em local nas imediações do lixão da cidade, na saída para Bom Jesus do Araguaia. Alegou não se recordar do nome do destinatário do pagamento, tampouco possuir outras informações que pudessem identificá-lo. Reiterou que a droga destinava-se apenas ao seu consumo pessoal.

Em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
réu refutou de forma categórica a acusação que lhe fora imputada, admitindo a propriedade da droga apreendida
, mas reafirmando sua condição de usuário desde a juventude. Afirmou que os aproximadamente 332 g (trezentos e trinta e dois gramas) de maconha estavam armazenados para uso próprio, negando manter ponto de venda ou vínculo com o tráfico. Alegou que obtém seu sustento de trabalho lícito, exercido em oficina mecânica de sua propriedade, e que a movimentação no local não pode ser interpretada como indicativo de comércio ilícito.

Reconheceu, ainda, que em determinada ocasião entregou uma porção de maconha a terceiro, porém sem intuito de lucro, alegando que se tratava de um gesto ocasional para que o indivíduo experimentasse a substância. Negou qualquer prática de venda ou obtenção de vantagem econômica. Ao final, reiterou que não tinha intenção de se envolver com o tráfico de entorpecentes e manifestou desejo de mudar sua conduta de vida, afastando-se definitivamente das drogas (Relatório de Mídias, ID 311468904).

Por sua vez, o Delegado de Polícia
Mauro Cristiano Perassoli
, ouvido em
juízo
, declarou recordar-se dos fatos envolvendo o apelante. Informou que havia registros anteriores, de natureza social e informacional, sobre o possível envolvimento de
EURÍPEDES
com o uso e o tráfico de drogas. Esclareceu, no entanto, que tais registros não se tratavam de antecedentes criminais formais, mas de apontamentos vinculados a informações sobre relacionamento com usuários e indivíduos associados ao narcotráfico.

Relatou que, no ano de 2025, constatou-se intensa movimentação de pessoas na residência do apelante, situada em área já conhecida por reiterados episódios relacionados ao tráfico, circunstância que ensejou o início, de ofício, de diligências de campo e ações de monitoramento, inclusive com o uso de drones e registros audiovisuais. Segundo o depoente,
as imagens captaram a entrada de um transeunte no imóvel e sua saída em seguida; abordado, esse indivíduo foi flagrado portando substância entorpecente
.

Diante desse cenário, compreendido como flagrante delito, a equipe policial ingressou no domicílio do acusado, onde foram apreendidas outras porções de droga, resultando na autuação de
EURÍPEDES
pelo crime de tráfico. O delegado ressaltou que já havia informações anteriores sobre a suposta atuação do réu na traficância.

Em resposta à Defesa, esclareceu que não havia, até então, investigação formal instaurada ou inquérito em curso, sendo as diligências motivadas por informações preliminares, posteriormente confirmadas pelas imagens obtidas. Por fim, destacou que, além do registro audiovisual da entrega de substância, houve a oitiva do usuário abordado, o qual confirmou ter adquirido a droga no local, corroborando a hipótese de mercancia ilícita (Relatório de Mídias, ID 311468904).

Tal versão também foi confirmada, na fase extrajudicial, pelo policial civil
Suair Hilário Ribeiro
(ID 311468464).

No tocante à abordagem policial e à prisão do recorrente, a testemunha ocular
Valdecino de Souza Barros
, em declarações prestadas à autoridade policial (ID 311468466), informou que, na tarde do dia 03/02/2025, foi abordado por agentes da Polícia Civil e submetido à
revista pessoal, momento em que foi encontrada em sua posse uma porção de maconha
.

Indagado, declarou ser
usuário da substância desde os 20 (vinte) anos de idade
. Quanto à origem da droga, afirmou tê-la adquirido na residência de indivíduo conhecido como “
CABELO
”, descrito como homem de pele morena, baixa estatura, cabelos lisos, com cerca de 40 (quarenta) anos de idade, residente no setor Mãe Maria. Segundo relatado,
adquiriu R$ 200,00 (duzentos reais) em maconha, cerca de 20 g (vinte gramas), e mencionou já ter realizado ao menos cinco compras anteriores com o mesmo fornecedor
.

O declarante afirmou que o referido indivíduo mantém constante disponibilidade de substância para venda, de modo que sempre que necessita, dirige-se à sua residência para realizar a aquisição. Indagado sobre a comercialização de outras drogas, informou que tinha conhecimento apenas da venda de maconha. Declarou ainda que outros usuários também realizam aquisições no local, justamente pela facilidade e disponibilidade do entorpecente.

Não obstante as alegações do apelante
EURÍPEDES
– tanto em fase policial quanto judicial – no sentido de negar qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, as provas produzidas nos autos demonstram, de forma ampla e coerente, que ele
mantinha substância ilícita em depósito com finalidade de mercancia
, inviabilizando, assim, a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de uso.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram
harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme
nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo qualquer razão plausível para desqualificar suas declarações, como pretende a Defesa.

No caso em apreço, cumpre observar que as
circunstâncias fáticas apuradas
, em conjunto com a
prova testemunhal coligida
, permitem concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita
. Tal constatação é reforçada pelo fato de que o flagrante ocorreu
após o recebimento de denúncias
, indicando o endereço do réu como ponto de venda de drogas, bem como pela
movimentação suspeita de usuários
, observada pelos investigadores e pelo Delegado de Polícia durante as campanas prévias.

A diligência culminou na abordagem do usuário
Valdecino
, o qual confirmou, em sede policial, que
adquiriu o entorpecente encontrado em sua posse junto ao ora apelante
, logo após deixar sua residência. Na sequência, foi realizada
revista domiciliar
, que resultou na
apreensão do material entorpecente
e na prisão em flagrante de
EURÍPEDES
.

Assim, os agentes públicos, no exercício do
poder de polícia que lhes é inerente
– e que, fundado na lei, visa à prevenção de delitos e à proteção da ordem pública – agiram dentro da legalidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de comprometer os vestígios materiais colhidos na abordagem. No caso concreto, apreenderam-se
duas porções de maconha
, com peso total de
326,40 g (trezentos e vinte e seis gramas e quarenta centigramas)
, substância de uso proibido no território nacional. Tal realidade foi amplamente constatada na fase extrajudicial e confirmada em juízo.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas com base exclusivamente na negativa de autoria feita pelo acusado, especialmente quando estão em consonância com o restante do conjunto probatório – mormente as declarações extrajudiciais do usuário
Valdecino de Souza Barros
—, e na ausência de qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com parcialidade ou má-fé, com o objetivo de justificar indevidamente suas ações.

Sobre o tema, vale registrar, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
já pacificou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
EURÍPEDES
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme estabelece o
Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT
, a condição de usuário
não exclui, por si só, a possibilidade de responsabilização penal pelo crime de tráfico
.

Dessa forma, não obstante o esforço da defesa técnica em sustentar que o apelante possuía a droga apreendida –
duas porções de maconha, totalizando 326,40 g
– apenas para consumo pessoal, tal versão não se sustenta diante do robusto acervo probatório constante dos autos. As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução permitem concluir, de forma segura, que o recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o fim de difusão ilícita.

No que tange à
quantidade de droga apreendida
, impende observar que a futura comercialização de
326,40 g de maconha
revela
potencial de lucro elevado, com significativo dano social, notadam
ente quando se considera, por exemplo, que
“
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

À luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se suficiente para comprovar a autoria delitiva de
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse panorama, revela-se
inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal
.

Assim, impõe-se a
manutenção da condenação imposta ao sentenciado.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi
elevada de forma desproporcional e excessiva
, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina ou na jurisprudência, quanto à necessidade de
fundamentação idônea
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável
ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se que o
Juízo sentenciante
exasperou a pena-base em 10 (dez) meses
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na
natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
conforme se depreende da sentença (ID 311468896, p. 7),
in verbis
:

“[...] A
culpabilidade
do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há elementos aptos à valoração. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à
personalidade
, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
são inerentes à espécie. As
circunstâncias
são normais, nada tendo a valorar. As
consequências
são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do
comportamento da vítima
.
Em conclusão, a
natureza e quantidade das substâncias apreendidas
(art. 42. da Lei 11.343/06), entendo que demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base
.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. [...]”

No ponto, oportuno recordar que o art. 42 da
Lei nº 11.343/2006
estabelece que: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Dessa forma, verifica-se que o próprio legislador impôs ao julgador o dever de considerar, com peso superior, os critérios específicos da Lei de Drogas, notadamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

No caso concreto, a apreensão de
duas porções de maconha
, totalizando
326,40 g (trezentos e vinte e seis gramas e quarenta centigramas)
, revela quantidade expressiva da substância, suficiente para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Quanto à
quantificação de cada vetor judicial negativo
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, submete-se à discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para o aumento ou redução da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que demanda análise casuística e específica das circunstâncias que envolvem o delito e o agente.

De todo modo, admite-se que o julgador adote critérios doutrinários reconhecidos, desde que devidamente fundamentados. A esse respeito, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena por cada vetor judicial negativo pode ser fixado na fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, ou de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
( (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
exasperação da pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal mostra-se legítima, proporcional e adequadamente fundamentada
, com base em elementos concretos: quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como circunstâncias que extrapolam as elementares do tipo penal e autorizam sua valoração negativa.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Dessa forma, constata-se que o aumento da pena-base foi realizado com base em vetores judiciais idôneos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
inexistindo qualquer nulidade ou excesso a ser reparado
.

Por fim, cumpre salientar que, embora a pena-base tenha sido fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, na
segunda fase da dosimetria
foi reconhecida, pelo i. Juízo sentenciante, a
atenuante da confissão espontânea
, nos seguintes termos: “
Na segunda fase
, ausente agravante, lado outro presente a atenuante referente
à confissão espontânea
, inserta no art. 65, I, do CP, assim, fixo o patamar
intermediário em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
”
(sic, ID 311468896, p. 7).

Dessa maneira, mesmo que fosse acolhido o pleito de redução da sanção basilar para o mínimo legal,
não haveria impacto na pena final
, pois, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim,
mantenho a pena-base fixada na sentença por seus próprios fundamentos.

III –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA
:

Requer o apelante o reconhecimento, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais para a incidência da denominada figura do
“
tráfico privilegiado
”
.

Verifica-se, contudo, que, na
terceira e última fase da dosimetria da pena
aplicada ao recorrente, o douto Magistrado sentenciante
não fundamentou a inaplicação da referida causa de diminuição, limitando-se a registrar:
“
Na terceira fase,
sem causas de aumento ou diminuição de pena,
resta o patamar definitivo fixado em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
” – ID 311468896, p. 7.

Convém destacar, ainda, que o juízo de origem chegou a formular considerações orais acerca da sentença condenatória, ao término da audiência de instrução e julgamento. Contudo,
mais uma vez deixou de apresentar motivação concreta para o não reconhecimento da benesse ora pleiteada
, conforme se extrai dos trechos degravados do Relatório de Mídias disponibilizado no ID 311468904,
ipsis litteris
:

06min13s
: “Bem, eu já vou partir para a sentença aqui na audiência, tendo em vista a singeleza do caso, bem como o fato de o réu estar preso atualmente e com a sentença ele vai poder ser liberado. Então, na esteira do parecer ministerial, das alegações finais, também do que foi colhido nos autos, eu condeno o réu pelo crime de tráfico de drogas, notadamente no que diz respeito ao verbo ter em depósito, previsto no artigo 33. Isso ficou demonstrado pelos autos e, além disso, na própria fala do réu que de alguma maneira confessou o crime. Em relação à pena, Isso tudo vai constar no termo de audiência. Eu vou fazer uma majoração aqui na primeira fase, em relação à questão da quantidade da droga, em 10 meses, que é um sexto. Mas também vou considerar que a confissão do réu, que embora tenha sido indireta, ele confessou que tinha essa droga em depósito, que aliás é um dos tipos do verbo também nos tipos do crime também se eu tiver droga em casa ‘Ah mas eu tenho para o meu consumo’ tem depósito droga o senhor está cometendo o crime de tráfico de drogas.
E aí dessa forma considerando ainda o 33, parágrafo quarto, eu vou fixar a pena do réu no mínimo legal que a pena de reclusão de cinco anos e pagamento de 500 dias multa, um trigésimo salário mínimo
do código penal tudo isso vai constar evidentemente audiência, o regime que aqui fica fixado semiaberto eu já vou determinar a expedição do alvará de soltura. Então doutores dou por encerrado o termo de audiência”.

No caso em apreço,
entendo que assiste razão à Defesa
quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que não se verifica a presença de qualquer circunstância fática apta a vincular o apelante à participação em organização criminosa, tampouco elementos que indiquem dedicação habitual a atividades ilícitas.

Com efeito,
o Juízo de primeiro grau sequer apresentou fundamentação
quanto à
não incidência da referida benesse
.

Verifica-se, portanto, a ausência de fundamentação idônea para o afastamento do chamado “
tráfico privilegiado
”, o que configura
violação aos princípios constitucionais da individualização da pena
(art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e da
motivação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF).

Ademais, não constam nos autos relatórios investigativos que corroborem o alegado envolvimento do acusado com atividades de tráfico, situação essa questionada pelas partes durante a oitiva do Delegado de Polícia em audiência, ocasião em que o referido agente afirmou que não havia sido confeccionado relatório investigativo. Informou, ainda, que havia apenas a filmagem registrada por drone, a qual consta nos autos e mostra o usuário de drogas
Valdecino
adentrando o imóvel do apelante e, após breve período, saindo do local – gravação referente ao dia do flagrante (ID 311468463).

Tampouco se constatam
diligências policiais subsequentes à prisão
, voltadas à apuração de eventual
conexão do acusado com rede de tráfico ilícito à época dos fatos
.

Soma-se a esse contexto o fato de que a
quantidade de substância entorpecente apreendida – duas porções de maconha totalizando
326,40 g
– já foi
considerada pelo juízo
a quo
como fundamento para a exasperação da pena-base
, não se justificando sua revaloração para afastar a aplicação da causa especial de diminuição.

Diante desse cenário, entendo que a
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 deve incidir em seu grau máximo
, qual seja,
2/3 (dois terços)
, sobretudo porque, à época dos fatos (03/02/2025),
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
era tecnicamente primário, contava com 51 anos de idade, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
,
mantenho a pena-base acima do mínimo legal
, nos termos já expostos, em razão da
quantidade e da natureza da droga apreendida
, fixando o
quantum
de aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e no pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
mantenho a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, reconhecida pelo Juízo de origem, reduzindo-se a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a título de pena intermediária.

Na
terceira fase
, acolhendo a pretensão defensiva,
aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
. À míngua de outras causas modificadoras da pena,
torno a reprimenda definitiva de EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
em

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante da readequação da pena nesta instância
ad quem
, e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostram, em sua maioria, favoráveis ao apelante, adequo o regime inicial de cumprimento da pena para o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da execução penal, observadas as disposições legais pertinentes.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
nos autos da Ação Penal n.º 1000320-25.2025.8.11.0017
, para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026